Tribunal: TJMT
Processo: 0008269-48.2014.8.11.0004
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008269-48.2014.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Revisão Geral Anual (Mora do Executivo - inciso X, art. 37, CF 1988)]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESTABELECIMENTOS DE SERVICOS DE SAUDE DE BARRA DO GARCAS E REGIAO - CNPJ: 07.607.785/0001-04 (APELADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELANTE), JAIRO GEHM - CPF: 495.742.721-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.

E M E N T A

JUÍZO DE RETRATAÇÃO – RECURSO REPETITIVO – ART. 1.030, II, CPC – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE INJUNÇÃO – SERVIDORES PÚBLICOS – REVISÃO GERAL ANUAL (rga) – ART. 37, INC. X, CF – MORA RECONHECIDA – DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – TEMA 624 DO STF – OMISSÃO VERIFICADA – DETERMINAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO ACERCA DA VIABILIDADE DA RECOMPOSIÇÃO SALARIAL – POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – JUÍZO DE RETRAÇÃO POSITIVO – ACÓRDÃO RETIFICADO.

1. O Poder Judiciário não possui competência para determinar ao Poder Executivo a apresentação de projeto de lei que vise a promover a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, tampouco para fixar o respectivo índice de correção. INTELIGÊNCIA DO TEMA 624 DO STF.

2. NO CASO, ainda que seja patente a omissão do Chefe do Poder Executivo Municipal em revisar anualmente a remuneração dos servidores ativos, inativos e pensionistas, não cabe ao Poder Judiciário concretizar tal direito por decisão judicial, determinando o pagamento, pois, conforme já decidido pelo e. STF, tal perda inflacionária não é considerada Constitucionalmente obrigatória.

3. Entretanto, a omissão do Poder Executivo Municipal na apresentação de projeto de lei que preveja a revisão geral anual da remuneração dos servidores ativos, inativos e pensionistas, configura mora, que permite ao Poder Judiciário declarar e determinar que se manifeste de forma fundamentada sobre a possibilidade de recomposição salarial ao funcionalismo nesse ponto específico.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de reexame do v. acórdão proferido no julgamento do Recurso de Apelação n. 19.974/2016 (id. 107768991 – pág. 177/183), interposto pelo Município de Barra do Garças/MT nos autos do Mandado de Injunção impetrado pelo Sindicato dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Barra do Garças e Região – SINTESBRE.

A Exma. Vice-Presidente deste Tribunal devolveu a esta Câmara os autos, com fundamento no art. 1.030, inc. II, do CPC, por entender que o julgamento do Recurso Extraordinário n. 843.112/SP (Tema 624), tomado como paradigma, nos termos da aludida norma legal, diverge do julgamento deste apelo, acerca do Poder Judiciário não possuir competência para determinar ao Poder Executivo a apresentação de projeto de lei que vise a promover a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, tampouco para fixar o respectivo índice de correção.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O v. acórdão proferido no julgamento do recurso de apelação n. 19.974/2016, realizado em 10.10.2016, pela 3a Câmara Cível deste Tribunal, manteve a r. sentença proferida pelo MM. Juiz, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial feito em sede de Mandado de Injunção, para declarar a mora do Chefe do Poder Executivo do Município de Barra do Garças/MT em cumprir o quanto disposto no art. 37, inc. X, da CF, no que concerne a revisar anualmente a remuneração dos servidores ativos, inativos e pensionistas representados pelo Sindicato dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Barra do Garças e Região – SINTESBRE, nos anos de 2009 a 2014, fixando o prazo de 90 (noventa) dias para sanar a omissão.

Interposto o Recurso Extraordinário pelo apelante, a i. Desa. Vice-Presidente, com fundamento no art. 1.030, inc. II, do CPC, determinou o retorno dos autos ao Relator para a verificação de um possível juízo de retratação em face da aparente desconformidade do acórdão recorrido com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, manifestado no recurso paradigma (
Tema 624
) (id. 121465962).

O Recurso Extraordinário n. 843.112/SP (Tema 624), tomado como paradigma, assim restou ementado,
verbis
:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL.
TEMA 624. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL ANUAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONCEDE INJUNÇÃO PARA QUE O CHEFE DO PODER EXECUTIVO ENVIE PROJETO DE LEI QUE PROMOVA A REVISÃO ANUAL DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. INVASÃO DO JUDICIÁRIO NA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. INEXISTENCIA DE DEVER CONSTITUCIONAL DE RECOMPOSIÇÃO INFLACIONÁRIA ANUAL DA REMUNERAÇÃO E SERVIDORES PÚBLICOS. PRECEDENTES. INAPLICABILIDADE DE SENTENÇA EXORTATIVA OU ADITIVA. ARTIGO 37, X, DA CRFB. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO
.

1. A revisão geral anual, estabelecida pelo artigo 37, X, da CRFB, deve ser interpretada em conjunto com os demais dispositivos constitucionais e os julgados antecedentes desta Corte, tendo em vista o caráter controvertido do direito sub judice e o princípio da concordância prática.

2. A Constituição Federal não pretendeu impedir reduções indiretas à remuneração dos servidores públicos, dentre as quais aquela que decorre da desvinculação pari passu do índice inflacionário, consoante exegese prestigiada por esta Corte. O direito à reposição do valor real por perdas inflacionárias foi afastado por este Plenário ao interpretar e aplicar a garantia da irredutibilidade de vencimentos, prevista no artigo 37, XV, da CRFB. Precedentes: ADI 2.075-MC, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJ de 27/6/2003; e RE 201.026, Rel. Min. Ilmar Galvão, Primeira Turma, DJ de 6/9/1996.

3. A Constituição não estabelece um dever específico de que a remuneração dos servidores seja objeto de aumentos anuais, menos ainda em percentual que corresponda, obrigatoriamente, à inflação apurada no período, embora do artigo 37, X, da Constituição decorra o dever de pronunciamento fundamentado a respeito da impossibilidade de reposição da remuneração dos servidores públicos em dado ano, com demonstração técnica embasada em dados fáticos da conjuntura econômica. Precedente: RE 565.089, Redator do acórdão Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 28/4/2020, Tema 19 da Repercussão Geral.

4. As sentenças aditivas, porquanto excepcionais, pressupõem a observância de algumas balizas, tais como (i) a solução esteja presente no sistema legislativo em vigor, ao menos em estado latente (ZAGREBELSKY, Gustavo. La giustizia costituzionale. vol. 41. Mulino, 1988. p. 158-159); (ii) a norma análoga se adeque ao direito previsto constitucionalmente; (iii) a norma constitucional possua densidade normativa tal que conceda inequivocamente determinado direito a seus destinatários (BRANDÃO, Rodrigo. O STF e o Dogma do Legislador Negativo. Direito, Estado e Sociedade, n. 44, p. 206, jan./jun. 2014); (iv) sejam observados “o critério da vontade hipotética do legislador e o critério da solução constitucionalmente obrigatória” (MEDEIROS, Rui. A decisão de inconstitucionalidade. Lisboa: Universidade Católica, 1999, p. 501-505); (v) avalie-se os reflexos das sentenças normativas nas contas públicas, consoante a “observância da realidade histórica e dos resultados possíveis”, (PELICIOLI, Angela Cristina. A sentença normativa na jurisdição constitucional: o Supremo Tribunal Federal como legislador positivo. São Paulo: LRT, 2008. p. 223); (vi) a intervenção se legitime na natureza do direito constitucional, mormente quando em jogo os direitos materialmente fundamentais e demais condições de funcionamento da democracia (SOUSA FILHO, Ademar Borges. Sentenças Aditivas na Jurisdição Constitucional Brasileira. Belo Horizonte: Forum, 2016. p. 233).

5. In casu, o papel do Poder Judiciário na concretização do direito à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos não permite a colmatação da lacuna por decisão judicial, porquanto não se depreende do artigo 37, X, da CRFB um significado inequívoco para a expressão “revisão geral”, dotada de baixa densidade normativa. A reposição das perdas inflacionárias não pode ser considerada “constitucionalmente obrigatória”, embora inegavelmente se insira na moldura normativa do direito tutelado, que atribuiu ao servidor público o direito a ter sua remuneração anualmente revista.

6. A delimitação das condições da concessão do direito constitucional pressupõe uma considerável expertise técnica e financeira, a exemplo do eventual parcelamento e da necessidade de se compatibilizar a revisão com restrições orçamentárias, ajustes fiscais subsequentes e eventual compensação frente a outras formas de aumento. Precedente: ADI 2.726, Plenário, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ de 29/8/2003.

7. A revisão remuneratória dos servidores públicos pressupõe iniciativa do Poder Executivo. Precedentes: ADI 3.599, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJ de 14/9/2007; e ADI 2.061, Rel. Min. Ilmar Galvão, Plenário, DJ de 29/6/2001.

8. A definição do índice cabe aos poderes políticos, em consonância com outras limitações constitucionais, máxime por prestigiar a expertise técnica desses poderes em gerir os cofres públicos e o funcionalismo estatal. As regras prudenciais e a relação entre as formas de aumento remuneratório revelam os elevados custos de erro da fixação do índice de revisão geral anual por quem não detém a expertise necessária (SUNSTEIN; VERMEULE. Interpretation and Institutions. Michigan Law Review, v. 101, p. 885, 2002. p. 38).

9. O princípio democrático impede a transferência do custo político ao Judiciário, porquanto o povo deposita nas urnas expectativas e responsabilidades, o que justifica a posterior prestação de contas dos poderes eleitos e impede que maiorias ocasionais furtem-se de obrigação imposta pelo constituinte.

10. A Lei federal 10.331/2001, assim como a Lei Complementar 592/2011 do Município do Leme, que regulamentam o artigo 37, X, da CRFB, estabelecendo condições e parâmetros para a revisão geral anual, não suprem a omissão, o que, consectariamente, revela sua insuficiência em tutelar a garantia constitucional que impõe manifestações anuais, não havendo que se cogitar de perda de objeto.

11. A omissão do Poder Executivo na apresentação de projeto de lei que preveja a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos configura mora que cabe ao Poder Judiciário declarar e determinar que se manifeste de forma fundamentada sobre a possibilidade de recomposição salarial ao funcionalismo.

12. In casu, o tribunal a quo, ao conceder a injunção “para determinar que o Prefeito do Município de Leme envie, no prazo máximo de trinta dias, projeto de lei que vise promover - a revisão anual dos vencimentos de todos os servidores públicos municipais”, exorbitou de suas competências constitucionais, imiscuindo-se em matéria de iniciativa do Poder Executivo, a quem cabe a autoadministração do funcionalismo público e a gestão de recursos orçamentários destinados a despesas de custeio com pessoal.

13. Recurso Extraordinário Provido para reformar o acórdão recorrido e, via de consequência, cassar a injunção concedida.
Tese de repercussão geral: O Poder Judiciário não possui competência para determinar ao Poder Executivo a apresentação de projeto de lei que vise a promover a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, tampouco para fixar o respectivo índice de correção
.”
(STF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, j. 22.09.2020 – negritei e grifei).

Como visto, a
Corte Suprema
ao apreciar o tema repetitivo,
firmou orientação no sentido que
“
O Poder Judiciário não possui competência para determinar ao Poder Executivo a apresentação de projeto de lei que vise a promover a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, tampouco para fixar o respectivo índice de correção.”

Destarte, com a devida vênia, o v. acórdão paragonado/equiparado, proferido pela 3a Câmara Cível
,
mostra-se contrário, em parte, ao entendimento adotado no Recurso Extraordinário mencionado, firmado sob o rito dos recursos repetitivos.

Com efeito,
embora tais julgados

não gozem de caráter vinculante, passa-se a adotá-los, não apenas por disciplina judiciária, mas também com o fito de
solucionar demandas idênticas de forma célere e uniforme, prestigiando assim o princípio da segurança jurídica e o postulado constitucional da razoável duração do processo, inserto no artigo 5o, LXXVIII, da CF,
que beneficiam em última análise aos próprios jurisdicionados.

Neste diapasão, visando adequar o julgamento deste recurso ao entendimento consolidado pelo STF, deve ser procedido o reexame do apelo para reformar o v. acórdão quanto ao Mandado de Injunção impetrado pelo Sindicato dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Barra do Garças e Região – SINTESBRE em desfavor do Prefeito Municipal do Município de Barra do Garças/MT, no que se refere a suposta omissão em cumprir o quanto disposto no art. 37, inc. X, da CF, no que concerne a revisar anualmente a remuneração dos servidores ativos, inativos e pensionistas representados pelo Impetrante, nos anos de 2009 a 2014, por manifesta afronta ao quanto disposto no Recurso Extraordinário n. 843.112/SP (Tema 624), tomado como paradigma.

Isso porque, ainda que seja patente a omissão do Chefe do Poder Executivo Municipal de Barra do Garças/MT em revisar anualmente a remuneração dos servidores ativos, inativos e pensionistas representados pelo Sindicato em questão, nos anos de 2009 a 2014, consoante bem anotado tanto na r. sentença quanto no v. acórdão, não cabe ao Poder Judiciário concretizar tal direito por decisão judicial, determinando o pagamento nos termos da sentença ratificada pelo v. acórdão, pois, conforme já decidido pelo e. STF, tal perda inflacionária não é considerada constitucionalmente obrigatória.

Entretanto, a já observada omissão do Poder Executivo Municipal de Barra do Garças/MT na apresentação de projeto de lei que preveja a revisão geral anual da remuneração dos servidores ativos, inativos e pensionistas representados pelo Impetrante, nos anos de 2009 a 2014, configura mora, reafirma-se, que permite ao Poder Judiciário declarar e determinar que se manifeste de forma fundamentada sobre a possibilidade de recomposição salarial ao funcionalismo nesse ponto específico.

Dito isso, deve ser retificado o v. acórdão, motivo pelo qual
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, para julgar parcialmente procedente o Mandado de Injunção, apenas e tão somente para reconhecer a mora do Chefe do Poder Executivo do Município de Barra do Garças/MT em cumprir o quanto disposto no art. 37, inc. X, da CF, no que concerne a revisar anualmente a remuneração dos servidores ativos, inativos e pensionistas representados pelo Sindicato dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Barra do Garças e Região – SINTESBRE, nos anos de 2009 a 2014, fixando o prazo de 90 (noventa) dias para sanar a referida omissão, a fim de que se manifeste, de forma fundamentada, sobre a possibilidade de recomposição salarial ao funcionalismo no aludido período.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023